Tribunal: TCU
Processo: 017.729/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2564/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada por determinação do subitem 9.3 do Acórdão 866/2020-TCU-Plenário , proferido no âmbito do processo de levantamento de auditoria (TC- Processo 022.053/2019-0 ) realizado no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) com o objetivo de analisar a aquisição de veículos automotores pelo Governo Federal, nos exercícios de 2012 a 2019, destinados a doações, dentre outras instituições, aos Conselhos Tutelares. Considerando que foi promovida a oitiva do MMFDH para que se pronunciasse quanto aos seguintes pontos relativos às aquisições e doações de veículos aos Conselhos Tutelares: a) contratação de 146 veículos sem cobertura contratual, referentes às Ordens de Fornecimento (OF) 17/CT/Veículo, 18/CT/Veículo, 26/CIL/Veículo e 27/CIL/Veículo, de 13/6/2013, 16/7/2013, 1o/8/2013 e 9/8/2013, respectivamente, cujas datas de emissão são incompatíveis com a vigência dos Contratos 31/2012 e 25/2013; b) divergência entre os quantitativos de veículos previstos nas OFs 15/CT/Veículos e 31/CT/Veículos e as doações registradas no SIGSDH a elas atribuídas; c) registro das OFs 139/CT/Veículos, 140/CT/Veículos, 146/CT/Veículos, 175/CT/Veículos e 181/CT/Veículos no SIGSDH com a situação "OF em processamento", indicando o motivo pelo qual constam do sistema e se há pendências em relação a elas; d) medidas adotadas com vistas à aferição do resultado das doações dos veículos aos Conselhos Tutelares em relação à política pública à qual está atrelada, com vistas à identificação dos seus impactos em relação à população atendida; e e) informações quanto à utilização, desde 2012, de recursos provenientes do Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente na aquisição dos veículos doados aos Conselhos Tutelares, especialmente quanto aos valores empregados, ano a ano, e quanto à autorização formal do Conanda, conselho que, nos termos do inciso X do art. 2o da Lei 8.242/1991, é o responsável pela gestão e pela fixação dos critérios de utilização do referido fundo; Considerando que, em relação ao item "a", apesar de a irregularidade no âmbito do Contrato 31/2012 não ter sido elidida a partir das informações recebidas em resposta à oitiva, mas considerando (1) as circunstâncias vividas pelo órgão no momento da contratação; (2) curto prazo de vigência do contrato; (3) o longo tempo decorrido desde a irregularidade; (4) inexistência de evidências de que a falha tenha resultado em prejuízos à Administração Pública; e (5) foram implementadas melhorias no SIGSDH que impedem que ocorrências similares voltem a ocorrer, pode-se afastar a necessidade de realização de audiência dos responsáveis; Considerando que as informações prestadas pelo MMFDH foram avaliadas, conforme a análise da Selog na instrução à peça 49, suficientes para esclarecer as questões dos itens "b" e "c" acima; Considerando que, em relação ao item "d", foi informada a existência de projeto em curso no âmbito do MMFDH, em que um dos seus produtos, o Mapa da Infância, pode vir a suprir a lacuna referente à aferição do resultado das doações dos veículos aos Conselhos Tutelares, tornando, assim, desnecessária ação específica do Tribunal para tratar da questão neste momento; Considerando que, em relação ao item "e", o MMFDH alega que, por se tratar de gestão muito anterior, não tem conhecimento acerca das tratativas realizadas; Considerando, entretanto, que ao avaliar a questão, a Selog pondera, conforme a instrução à peça 49, que a falha, caso tenha ocorrido, é restrita ao exercício de 2012, único em que os recursos do fundo em questão foram empregados nas aquisições ora apreciadas, entendendo-se, então, suficiente dar ciência ao MMFDH quanto à observância dos requisitos legais aplicáveis; Considerando, ainda, que foi promovida diligência ao MMFDH solicitando cópia dos estudos técnicos preliminares que subsidiaram as especificações do veículo exigidas no Pregão Eletrônico 13/2012, especialmente quanto à exigência do tipo station wagon (SW), sendo que, a despeito de a resposta não afastar o caráter restritivo da exigência, além de inexistir justificativa para o requisito, considera-se, em razão da sua não repetição posterior, suficiente dar ciência da ocorrência ao MMFDH; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, fazendo-o acompanhar da instrução à peça 49 destes autos; b) apensar definitivamente, com fundamento no art. 36 da Resolução/TCU 259/2014, o presente processo ao TC- Processo 022.053/2019-0 . 1. Processo TC- Processo 017.729/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. ausência de justificativa para a exigência de veículos do tipo station wagon (SW) no Pregão Eletrônico 13/2012, promovido pela então Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, em afronta ao inciso I do § 1o do art. 3o da Lei 8.666/1993; 1.6.1.2. ausência de elementos demonstrando que a utilização, no exercício de 2012, de recursos oriundos do Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente na aquisição de veículos doados aos Conselhos Tutelares foi precedida de autorização formal do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, em afronta ao previsto no inciso X do art. 2o da Lei 8.242/1991.